Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009363-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ADDA NAYANE FARIA DE MENEZES - CPF: 046.762.021-05 (AGRAVANTE), ALAMEDA ECHER 38 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 36.122.675/0001-50 (AGRAVADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – JUROS DE OBRA E ALUGUEL – PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO – TEMA 996/ DO STJ – TUTELA RECURSAL DEFERIDA –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O inadimplemento do prazo contratual para entrega de imóvel na planta, computada a tolerância, caracteriza mora da incorporadora, ainda que contrato de financiamento estipule prazo diverso.

Conforme a tese repetitiva firmada no Tema 996 do STJ, é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual, sendo presumido o prejuízo do comprador, com direito à indenização correspondente ao aluguel de imóvel assemelhado, desde o término do prazo contratual até a efetiva entrega das chaves.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, admite-se a concessão de tutela de urgência para compelir a vendedora a custear tais encargos.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009363-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADDA NAYANE FARIA DE MENEZES

AGRAVADOS:

ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ADDA NAYANE FARIA DE MENEZES
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito nº. 1017121-44.2025.8.11.0041,
ajuizada em face de

ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA
e
ALAMEDA ECHER 38 INCORPORACOES SPE LTDA
, indeferiu o pedido de tutela, sob o fundamento de ausência de urgência.

A agravante, inicialmente, relata que celebrou com as agravadas, em 29/03/2021, contrato de compra e venda de unidade habitacional situada no lote 30, quadra C, no empreendimento Viva Alameda, com previsão de entrega para 24 meses após assinatura do contrato de financiamento, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias, vencendo-se, portanto, em 30/11/2024.

Alega que, embora tenha cumprido com suas obrigações contratuais, o imóvel ainda não foi entregue, o que tem lhe causado prejuízos financeiros significativos, pois continua a arcar, simultaneamente, com os juros de obra e com o valor de aluguel do imóvel em que reside atualmente.

Afirma que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela sem qualquer fundamentação, limitando-se a declarar, em uma linha, que “
não vislumbra urgência
”, o que, segundo a recorrente, viola os artigos 93, IX da Constituição Federal e 489, §1º, do CPC.

Defende que a jurisprudência do TJMT e do STJ (Tema 996) reconhece a obrigação da vendedora em ressarcir o comprador pelos encargos pagos em razão do atraso na entrega do imóvel, notadamente o pagamento dos juros de obra e dos aluguéis.

Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a medida deve ser deferida de forma urgente, diante da comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, tendo colacionado jurisprudência das Câmaras Cíveis do TJMT que enfrentaram situações semelhantes.

Afirma, ainda, que o
fumus boni iuris
encontra-se demonstrado pela documentação anexa, que comprova o contrato de compra e venda, o contrato de financiamento com data de 30/05/2022, o extrato de pagamentos dos juros de obra, o contrato de locação residencial, o portfólio da empresa agravada confirmando que o empreendimento se encontra em construção, bem como a jurisprudência sobre o tema.

Por fim, aduz que a ausência de fundamentação da decisão impugnada impõe sua nulidade, conforme os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais citados.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão da tutela recursal para determinar que as agravadas arquem com o pagamento dos juros de obras e do aluguel da unidade em que reside até a efetiva entrega das chaves do imóvel adquirido.

Postula, ainda, que os valores vencidos referentes aos juros de obra e aluguel dos meses de dezembro/2024 a março/2025, nos montantes de R$4.031,15 e R$4.076,00, respectivamente, sejam pagos em parcela única no prazo de cinco dias, na conta corrente de titularidade da autora junto à Caixa Econômica Federal (CPF: 046.762.021-05, Agência: 0790, Conta Corrente: 593646478-0).

Requer também que os valores vincendos sejam pagos até o dia 10 de cada mês, sob pena de multa mensal no valor de R$1.500,00, com determinação expressa de que essa decisão liminar seja posteriormente confirmada na sentença de mérito.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a confirmação dos pedidos liminares (Id. 277093352).

A tutela recursal foi
deferida
em 01/04/2025, por esta Relatoria, para determinar que as agravadas arquem com o pagamento integral dos aluguéis e dos juros de obra suportados pela autora durante o período de inadimplemento contratual, até a efetiva entrega das chaves do imóvel, sob pena de multa em caso de descumprimento (Id. 278481377).

Contra essa decisão sobreveio à interposição de agravo interno pelos agravados, requerendo o processamento conjunto das razões do agravo interno com as contrarrazões ao agravo de instrumento, invocando os princípios da economia e celeridade processual (art. 5º, LXXVIII da CF e art. 6º do CPC), dado que os fundamentos jurídicos e fáticos são idênticos.

No mérito, defendem que a tutela foi deferida sem que houvesse a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, isso porque inexiste contrato de locação e de comprovantes de pagamento de aluguel, configurando insuficiência probatória quanto ao dano alegado.

Explanam que a presunção de prejuízo financeiro sem documentos comprobatórios desrespeita o devido processo legal e configura risco de enriquecimento sem causa.

Mencionam que a inversão do ônus da prova não pode ser genérica, e a agravada não é hipossuficiente fática ou juridicamente.

Argumentam que o pedido de ressarcimento por aluguéis tem natureza de dano material, que requer dilação probatória – o que inviabiliza decisão em sede de tutela provisória.

Ainda, reforçam que a concessão da tutela consubstancia indevido adiantamento do mérito, violando os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV da CF).

Por outro lado, expõem que a decisão ignora que o contrato firmado com a Caixa Econômica Federal fixa o prazo de entrega para 30/05/2025, prorrogável por mais 180 dias (cláusula contratual expressa), logo, a entrega está prevista até 30/11/2025, inexistindo mora contratual por parte das agravantes.

Diante desses argumentos, entendem que não há fundamento fático nem jurídico para imputar responsabilidade pelas despesas de aluguel.

No que tange a legalidade da cobrança dos juros de obra, elucidam que os juros cobrados pela Caixa Econômica Federal derivam do contrato de financiamento firmado com a agravada em 30/05/2022.

Explicam que se trata da denominada “taxa de evolução de obra”, composta por juros compensatórios legítimos durante o período de construção, cuja cobrança é válida até o termo final contratualmente previsto (30/11/2025), inexistindo qualquer ilegalidade.

Diante do exposto, pugnam pela reconsideração da decisão agravada para revogar a tutela recursal, por ausência dos requisitos legais ou caso mantida a decisão quanto aos juros de obra, que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, pois somente a instituição bancária tem legitimidade para cobrar (Id. 287482367).

Preparo devidamente recolhido (Id. 277126377).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADDA NAYANE FARIA DE MENEZES
, adquiriu, mediante contrato celebrado em
29/03/2021
, uma unidade habitacional (lote 30, quadra C) no empreendimento Viva Alameda, construído pelas requeridas
ALAMEDA ECHER 38 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA
.

O contrato de compra e venda previa a entrega do imóvel em
24 meses
após a assinatura do
contrato de financiamento
com o acréscimo de 180 dias de tolerância (Cláusulas 9.2 e 9.3).

Como o financiamento foi firmado em
30/05/2022
, o prazo final de entrega seria
30/11/2024
.

Alegando que, mesmo após esse prazo, o imóvel ainda não foi entregue, a autora afirma estar arcando simultaneamente com o pagamento de juros de obra e aluguel residencial.

Informa que já pagou R$4.031,15 em juros de obra e R$4.076,00 em aluguéis (dezembro/24 a março/25), além de manter pagamento mensal de R$1.019,00 pelo aluguel, o que compromete sua subsistência e causa sofrimento emocional relevante.

Desse modo, postula a tutela de urgência para compelir as rés a custearem os juros de obra e aluguéis desde dezembro/2024 até a efetiva entrega do imóvel; pagamento imediato, no prazo de 5 dias, da quantia de R$4.031,15 (juros) e R$4.076,00 (aluguéis), na conta da autora; e pagamento mensal futuro dos aluguéis e juros até o dia 10 de cada mês, sob pena de multa de R$1.500,00 por mês de descumprimento.

O magistrado “a quo” indeferiu a medida, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Visto.

Recebo a inicial.

Não vislumbrando urgência na medida postulada,
indefiro
o pedido de tutela (...)”.=

Pois bem.

No que tange à alegação da parte agravada de que não haveria mora na entrega do imóvel, porquanto o contrato de financiamento firmado entre a adquirente e a Caixa Econômica Federal estabelece prazo de
36 meses prorrogável por mais 180 dias
, verifica-se que tal argumento não merece prosperar.

Isso porque o referido contrato de mútuo habitacional — embora juridicamente relevante no âmbito da relação triangular típica dos financiamentos vinculados à construção civil — não substitui, tampouco prevalece sobre o
instrumento de promessa de compra e venda
firmado diretamente entre a adquirente e a incorporadora, o qual estabelece os deveres principais da obrigação de entrega do bem.

Nota-se que o instrumento de promessa de compra e venda estabelece que o imóvel deveria ser entregue
24 meses
, após a assinatura do contrato de financiamento, que se deu em
30/05/2022
(id. 277093364 - Pág. 29), que
acrescido do prazo de tolerância de 180 dias, venceu em
26/11/2024
.

Vejamos a disposição contratual:

“9 – PRAZO DE CONCLUSÃO E ENTREGA DO IMÓVEL

9.2 – PRAZO DE ENTREGA: Fica ajustado que as obras do imóvel objeto do presente instrumento contratual deverão estar concluídas, e o objeto do presente contrato entregue
, até o último dia do 24º (vigésimo quarto) mês após a assinatura do Contrato de Financiamento, junto a Instituição bancária
, mesmo que no contrato com a instituição financeira constar prazo diferente do acima pactuado.

9.3 – A entrega dos documentos comprobatórios da conclusão da obra será efetuada no prazo estabelecido supra, SENDO ADMITIDA PELAS PARTES UMA TOLERÂNCIA DE 180 DIAS CORRIDOS, contados da data em que expiraria o prazo estabelecido, independentemente de justificativa e sem que incida sobre a Vendedora qualquer penalidade, sanção, multa ou dever de indenizar.”
(Id. 277093363 - Pág. 3)

Dessa forma, considerando o contrato celebrado entre a agravante e a incorporadora, acostado aos autos, o prazo de entrega do imóvel, já incluído o período de tolerância contratualmente previsto, expirou em
26/11/2024
.

Logo, não tendo havido a entrega efetiva da unidade até tal marco temporal, nem mesmo prova inequívoca de causa justificadora apta a elidir a mora, resta caracterizado o inadimplemento contratual.

No que se refere à responsabilidade da incorporadora pelos encargos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº. 1.729.593/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 996), fixou tese vinculante no sentido de que, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, inclusive no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é vedada a vinculação do prazo de entrega à concessão do financiamento, devendo o contrato estabelecer de forma clara o termo final da obrigação, excetuada apenas a inclusão do prazo de tolerância.

A Corte Superior também firmou entendimento no sentido de que o descumprimento do prazo contratual, incluído o período de tolerância, presume o prejuízo do comprador, o qual tem direito à indenização mensal correspondente ao valor locatício do bem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA DATA DE ENTREGA DA OBRA. VINCULAÇÃO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
.
DESCABIMENTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM AS ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS NO RESP N. 1.729.593/SP (TEMA 996/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte, firmada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (REsp n. 1.729.593/SP, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019)
. 3. No caso, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não está ajustado às orientações estabelecidas no Tema 996/STJ, sendo de rigor a sua reforma. 4. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o mais recente entendimento jurisprudencial. Assim, têm-se como inaplicáveis os óbices sumulares apontados pelo agravante. 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2068098 PR 2023/0134673-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

Ademais, restou assentado que é ilícita a cobrança de juros de obra ou encargos equivalentes após o prazo contratual para entrega das chaves, computada a tolerância (tese 1.3).

Portanto, ultrapassado o prazo de entrega em
26/11/2024
, data derivada da soma de 24 meses ao contrato de financiamento (
30/05/2022
), acrescido de 180 dias de tolerância, resta caracterizada a mora da incorporadora, com as consequências jurídicas daí advindas.

Dessa forma, a pretensão da parte agravante encontra robusto amparo não apenas na prova documental carreada aos autos, mas também na tese repetitiva firmada pelo STJ, cuja observância se impõe nos termos do art. 927, III, do CPC.

Por outro lado, restou evidenciado que a agravante experimenta prejuízos concretos e reiterados decorrentes da mora imputável exclusivamente à parte agravada, uma vez que se vê compelida a suportar cumulativamente o pagamento de juros de obra — indevidos após o prazo contratual de entrega — e o custo mensal de locação de outro imóvel para sua moradia, no valor de R$1.019,00, conforme termo aditivo ao contrato de locação acostado no Id. 277093365.

Tal circunstância demonstra comprometimento direto de sua subsistência e de sua capacidade econômico-financeira, agravado pelo fato de não haver previsão segura para a conclusão da obra, o que intensifica a instabilidade contratual vivenciada.

Trata-se, portanto, de dano de natureza continuada e de difícil reparação, o qual ultrapassa a mera frustração contratual e ingressa na esfera existencial da parte adquirente, cuja legítima expectativa de fruição do imóvel encontra-se frustrada.

O risco de perecimento do direito é evidente, na medida em que o prolongamento da situação compromete o equilíbrio financeiro da relação jurídica e pode, inclusive, repercutir negativamente no adimplemento do contrato de financiamento habitacional.

Assim, preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostra-se cabível e necessária a concessão da tutela de urgência, a fim de compelir a parte agravada a arcar com os encargos oriundos de sua inadimplência, preservando-se o resultado útil do processo e garantindo-se a efetividade da prestação jurisdicional.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E JUROS DE OBRA – ENCARGO QUE DEVERÁ SER ATRIBUÍDO À EMPRESA PROMITENTE VENDEDORA
– ATRASO DA OBRA INJUSTIFICADO – PREJUÍZOS QUE NÃO DEVEM SER SUPORTADOR PELA PROMITENTE COMPRADORA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - O fumus boni iuris ficou evidenciado no instante em que a agravada deixou de cumprir com a obrigação de entregar o imóvel no prazo contratualmente convencionado entre as partes, conforme consta de forma cristalina no contrato. III - O periculum in mora ficou comprovado, diante do risco de prejuízos que a autora, ora agravante passou a suportar tanto com o pagamento de aluguéis quanto com os juros de obra, que sequer tem previsão de se encerrar.”
(TJ-MT 10036075520228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – JUROS DE OBRA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA APÓS O PRAZO ESTIPULADO PARA ENTREGA
– RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na

hipótese, a parte autora demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência, eis que comprovou o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, de modo que não há óbice à concessão da medida antecipatória que objetiva o pagamento de alugueis até a efetiva entrega da unidade imobiliária, porquanto configurado tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
De acordo com o Tema 996 do STJ, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra/taxa de evolução de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância.”
(TJ-MT 10159459520218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Segue outros precedentes que restou analisada o mérito da questão:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE TESE FIXADA NO TEMA 996 DO STJ – LUCROS CESSANTES –
ALUGUEL – CABIMENTO
– MODIFICAÇÃO DO JULGADO NO PONTO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
". (REsp 1.729 .593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). Assim sendo com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em respeito ao definido pelo STJ no julgamento do sobredito precedente vinculativo (Tema 996) o acórdão deve ser retificado para adequar-se ao posicionamento consolidado pelo Tribunal Cidadão. Juízo de retratação positivo.”
(TJ-MT - AC: 10069896920188110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA C/C DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL –
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO – RECURSO REPETITIVO – TEMA 996 STJ
–
RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL EVIDENCIADO – INSURGÊNCIA DAS RÉS QUANTO AO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996), na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado a concessão do financiamento. Logo, conclui-se pela abusividade da cláusula contratual que estipula a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira. A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega. Segundo entendimento do STJ “É
ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância” (REsp 1729593/SP)
. Em se tratando de responsabilidade contratual, a atualização da indenização por danos morais, devem incidir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0034319-34.2013.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal de Id. 278481377 e determinar que as agravadas arquem com o pagamento integral dos aluguéis e dos juros de obra suportados pela autora durante o período de inadimplemento contratual, até a efetiva entrega das chaves do imóvel, sob pena de multa em caso de descumprimento, no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$10.000,00 (dez mil reais).

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto por ALAMEDA ECHER 38 INCORPORAÇÕES SPE LTDA e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025